Tribunal: TJES
Processo: 0019112-21.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019112-21.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FUNDACAO CULTURAL SANTA MARIA DE DEUS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pela FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA MARIA DE DEUS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível. A recorrente sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, especialmente diante da suposta inexequibilidade do prazo de 90 dias para cumprimento da obrigação, da alegada desproporcionalidade da multa cominatória e da probabilidade de êxito recursal quanto à inexistência de dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil para a concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação imposta na sentença – elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) – é clara, objetiva e tecnicamente delimitável, não havendo indeterminação que inviabilize seu cumprimento.

4.
A definição da área degradada é consequência do PRAD, documento técnico a ser elaborado pela própria parte, de modo que a ausência de delimitação prévia na sentença não configura vício.

5.
A alegação de inexistência de dano ambiental concreto é infundada, pois a perícia reconheceu a instalação irregular em área de preservação permanente e a incompatibilidade da antena com o regime jurídico da unidade de conservação, caracterizando, juridicamente, o dano ambiental.

6.
O risco financeiro alegado é evitável pela própria parte, que pode cumprir tempestivamente a obrigação imposta, afastando a multa. Ademais, a multa tem natureza coercitiva e está vinculada ao descumprimento.

7.
Verifica-se a presença de periculum in mora inverso, dado o risco de dano ambiental contínuo causado pela manutenção da estrutura irregular em área de proteção integral.

8.
Ausentes os pressupostos cumulativos do art. 1.012, § 4º, do CPC, não se justifica a suspensão da eficácia da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de delimitação prévia da área a ser recuperada não inviabiliza o cumprimento da obrigação ambiental quando a sentença condiciona a definição técnica ao PRAD.

2. A incompatibilidade da instalação com o regime jurídico da unidade de conservação configura, por si só, o dano ambiental.

3. O risco de dano ambiental decorrente da demora no cumprimento da obrigação imposta justifica a negativa de efeito suspensivo à apelação, em razão do periculum in mora inverso.

4. A multa cominatória vinculada ao descumprimento de obrigação ambiental é legítima e não configura, por si, risco de dano grave ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.012, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo Interno interposto pela
FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA MARIA DE DEUS
(Id n. 15479313) em face da decisão unipessoal de Id n. 13953642, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível por ela interposto.

A Apelação Cível (Id n. 13728451) visa ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ora Agravante na obrigação de: (i) realizar a recuperação ambiental da área degradada, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); e (ii) realizar o licenciamento/regularização e adequação de suas instalações no local. Tais obrigações deverão ser comprovadas nos autos no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). A sentença condenou a Agravante, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), rejeitando, por outro lado, o pedido de retirada dos equipamentos e instalações do local.

Em suas razões de Agravo Interno, a Agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece reforma, pois: (i) o prazo de 90 (noventa) dias fixado na sentença é exíguo para o cumprimento das complexas obrigações impostas, que envolvem a elaboração de PRAD, licenciamento e recuperação de uma área não delimitada, tornando a incidência da vultosa multa praticamente inevitável; (ii) a manutenção dos efeitos da sentença lhe causará dano irreparável ou de difícil reparação; (iii) há forte probabilidade de provimento de seu recurso de apelação, uma vez que a antena já existia antes da criação do Parque Natural Municipal do Aricanga e que a prova pericial não teria comprovado a existência de dano ambiental concreto, mas apenas um "impacto visual", afastando a configuração de dano moral coletivo.

Diante de tais argumentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo à sua Apelação Cível.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo no Id n. 15557727, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção integral da decisão monocrática hostilizada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Em tempo,
deixo de acolher o petitório de Id n. 15431388 por parte da Procuradoria de Justiça no tocante à intimação da parte Apelante, ora agravada
, para apresentar manifestação sobre a preliminar suscitada em contrarrazões por FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA MARIA DE DEUS, porquanto desnecessária, já que
eventual inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente
, especialmente porque, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Vitória/ES, 9 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Agravo Interno interposto pela
FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA MARIA DE DEUS
(Id n. 15479313) em face da decisão unipessoal de Id n. 13953642, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível por ela interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pela Agravante, nos termos do art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal autoriza a suspensão da eficácia da sentença quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

A Agravante alega, em síntese, a presença de ambos os requisitos, argumentando a inexequibilidade do prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento das obrigações, a excessividade da multa cominatória e a alta probabilidade de êxito em seu apelo, notadamente pela preexistência da instalação da antena em relação à criação da unidade de conservação e pela ausência de comprovação de dano ambiental concreto, segundo sua interpretação da prova pericial.

Pois bem.

Após detida análise das razões recursais, entendo que a decisão monocrática agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme ressaltado na decisão de Id n. 13953642, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional. A alegação de que a sentença impôs uma obrigação de conteúdo incerto, por não ter delimitado a área a ser recuperada, não se sustenta.

A condenação consiste, primeiramente, na
apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
. É justamente este documento técnico, a ser elaborado pela própria Agravante, que terá a função de diagnosticar o grau de degradação, delimitar a área impactada e propor as medidas corretivas adequadas.

Logo, a definição da área exata é uma consequência técnica do plano, e não um pressuposto que deveria constar no comando judicial abstrato.

Conforme registrado na decisão agravada, “A leitura atenta da sentença recorrida evidencia, de forma inequívoca, que a obrigação de recuperação ambiental imposta à apelante não se exaure na simples imposição genérica de recomposição de área indeterminada, mas sim condiciona-se à elaboração prévia do PRAD, que deverá diagnosticar tecnicamente o grau de degradação, delimitar a área impactada e propor as medidas corretivas adequadas à sua restauração. Ou seja, é o PRAD que deverá apontar, com base em critérios técnicos, a exata área degradada a ser recuperada, não havendo, pois, qualquer margem para a alegada incerteza quanto ao conteúdo da obrigação imposta.”

A obrigação de elaborar o PRAD é um dever legal do poluidor, e o prazo de 90 (noventa) dias para a sua
apresentação
– e não para a conclusão da recuperação em si – mostra-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em impossibilidade de cumprimento.

A tese de que a perícia apontou apenas "impacto visual" é uma interpretação restritiva do laudo, que, conforme destacado na sentença, constatou a irregularidade da instalação em área de preservação permanente e a incompatibilidade da estrutura com o regime jurídico da unidade de conservação, o que, por si só, configura o dano ambiental na sua acepção jurídica. Tais questões, contudo, demandam aprofundado exame de mérito, a ser realizado no julgamento da Apelação Cível, não sendo possível, nesta via estreita, vislumbrar a manifesta probabilidade de êxito recursal alegada.

No que tange ao
periculum in mora
, o risco de dano grave e de difícil reparação não se configura. A multa cominatória, ainda que vultosa, possui a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e sua exigibilidade está condicionada ao descumprimento injustificado do prazo.

O risco financeiro alegado pode ser integralmente afastado pela própria conduta da Agravante, bastando que dê início às providências para a elaboração do plano técnico determinado.

Além disso, no presente caso, milita em desfavor da Agravante o periculum in mora inverso, ou seja, o risco de dano que a demora na efetivação da medida trará ao meio ambiente. A manutenção de uma atividade sem o devido licenciamento em área de proteção integral, por mais de uma década desde o ajuizamento da ação, representa uma contínua agressão ao ecossistema local, cujo interesse de proteção, de natureza difusa e coletiva, se sobrepõe ao interesse particular da Recorrente.

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC, a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pela
FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA MARIA DE DEUS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática de Id n. 13953642.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar